Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. É cabível mandado de segurança contra ato proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no exercício de atividade administrativa atípica, especialmente quando não há sentença judicial a ser atacada e inexiste recurso próprio com efeito suspensivo capaz de desafiar a decisão administrativa a ser combatida.
2. Não há espaço para produção de provas, direito de influenciar a decisão ou juízo de valoração do magistrado por meio de contraditório em procedimento administrativo de cunho unicamente formal e de mero expediente, que consistiu numa simples consulta a respeito da subsunção de caso concreto à uma portaria regulamentadora pretérita.
3. Não ofende as prerrogativas institucionais do Ministério Público o ato administrativo do Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos termos de portaria anteriormente editada, esclareceu que poderia ser postergado para momento mais seguro e oportuno o ingresso do membro ministerial em presídio portando máquinas fotográficas e filmadoras, visando salvaguardar a incolumidade pública, os cidadãos e a coletividade, e em atenção à intimidade, vida privada, honra e imagem dos custodiados.
4. Segurança denegada.